Tribunal: TJES
Processo: 0024468-64.2017.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024468-64.2017.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AS CONFECCOES E COMERCIO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0024468-64.2017.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: AS CONFECCOES E COMERCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA 745 DO STF. ALÍQUOTA SELETIVA. INSURGÊNCIA DO ENTE ESTATAL. AFASTAR RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO FISCO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 188 DO STJ. FORMA DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM LEI ESPECÍFICA (ART. 170 DO CTN). OBSERVÂNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIOS E RPV. TEMA 1262 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 17331742. Contrarrazões no Id. 17331745, estando a recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17331742), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995 bem como dispensado do preparo recursal, consoante art. 1.007, §1º do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17330527), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘ANTE TODO O EXPOSTO: [i] declaro a prescrição quinquenal dos valores anteriores a 24/08/2012, com base no artigo 487, II do CPC e [ii] no que se reporta a(o) PIS/COFINS, julgo extinta esta parcela do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); [iii] no que se refere a(o) TUSD/TUST, julgo improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito; [iv]julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para reconhecer o direito da parte requerente à aplicação da alíquota básica de ICMS em suas faturas de energia elétrica ao patamar de 17%, com a restituição dos valores recolhidos em dobro, desde os 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015).’’

Em sede de embargos (Id. 17331736), assim restou disposto: “LEIA-SE: julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para reconhecer o direito da parte requerente à aplicação da alíquota básica de ICMS em suas faturas de energia elétrica ao patamar de 17%, com a restituição dos valores recolhidos em dobro, desde os 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo VTRE, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.”

Trata-se de ação declaratória com repetição de indébito sob o argumento de que analisando suas faturas de energia percebeu que a alíquota utilizada do ICMS possui valor superior ao devido. Assim, requereu seja declarada a impossibilidade de incidência do ICMS sobre os encargos de transmissão ou distribuição (TUST e TUSD), bem com sobre qualquer outro encargo e/ou tributos (PIS e COFINS) que não seja, exclusivamente, relacionado com o consumo de energia efetivo, individualizado em cada fatura pela quantidade de KW/H vezes o preço do KW/H; que o Estado do Espírito Santo pare cobrar o ICMS sobre o valor não utilizado da demanda contratada; a redução da alíquota de ICMS incidente sobre energia elétrica de 25% para 17% (ou 7%), com base no Princípio da Seletividade e Essencialidade; bem como, a restituição e compensação dos valores pagos indevidamente nos 05 anos anteriores ao ajuizamento.

O processo permaneceu suspenso aguardando o julgamento dos Temas 986 do STJ (TUST e TUSD) e 745 do STF (Seletividade).

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, defendendo a aplicação da Súmula 188 do STJ, incidindo juros apenas a partir do trânsito em julgado, e não da citação. Requer definição expressa de que a restituição ocorra via Precatório/RPV (Tema 1262 do STF), vedada a compensação administrativa por ausência de lei estadual autorizadora (art. 170 do CTN). Alega que não houve pedido de restituição em dobro e que falta má-fé para tal penalidade, devendo a restituição ocorrer na forma simples.

Sumariamente, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre a alíquota do ICMS, vez que o ente público não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à condenação em dobro, termo inicial dos juros de mora e regime de pagamento do débito.

O juízo
a quo
fixou a incidência de juros de mora a partir da citação. Ocorre que, em se tratando de repetição de indébito tributário, aplica-se a Súmula 188 do STJ, que dispõe: "
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
". Destarte, a sentença merece reforma para adequar-se ao verbete sumular.
Logo, voto pela reforma da sentença para determinar que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado.

O recorrente pleiteia que a restituição observe o regime de precatórios e RPV, vedando-se a compensação administrativa, por ausência de lei autorizadora (art. 170 do CTN). Com razão. O art. 170 do CTN exige lei específica do ente federado para autorizar a compensação, o que não se verifica no caso. Ademais, o STF, no julgamento do Tema 1262, fixou a tese de que "
Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios
". Portanto,
a restituição deverá ser processada via expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o valor apurado em cumprimento de sentença, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, vedada a compensação administrativa direta sem lei específica.

Quanto à forma de restituição
, a sentença recorrida determinou a restituição do indébito em dobro. Contudo, assiste razão ao recorrente. A relação jurídica em questão é de natureza tributária, regida pelo Código Tributário Nacional (CTN) e legislação específica, não se aplicando as penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor (art. 42, parágrafo único) de forma automática. A repetição de indébito tributário segue o rito do Art. 165 do CTN, que prevê a restituição do que foi pago indevidamente, sem previsão de dobra.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a repetição em dobro do indébito tributário exige a comprovação inequívoca de má-fé da Fazenda Pública. No caso, a cobrança da alíquota majorada (25%) decorria de expressa previsão na Lei Estadual nº 7.000/2001, gozando de presunção de constitucionalidade até o julgamento do Tema 745 pelo STF.

Além disso, acolho a tese de julgamento
extra petita
(arts. 141 e 492 do CPC), pois não se verifica pedido expresso de dobra na inicial relatada (pedido “h” da inicial), devendo a condenação limitar-se à restituição simples. Portanto, ausente a má-fé,
a restituição deve ocorrer de forma simples, sob pena de enriquecimento sem causa e sentença
extra petita
, considerando ainda a ausência de pedido expresso de dobra na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente ocorra de forma simples, afastando a condenação em dobro. Também determino que os juros de mora (no período anterior à incidência da SELIC) sejam devidos apenas a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ). Por fim, estabeleço que o pagamento do indébito deverá observar o regime de Precatórios ou RPV, vedada a compensação administrativa, nos termos do Tema 1262 do STF e Art. 170 do CTN. Mantidos os demais termos da r. sentença atacada.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)